Tribunal: STF
Processo: HC 235617
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de declaração no HC 823.124/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).



    3. No caso, não há flagrante ilegalidade, porquanto, após denúncias anônimas da prática de tráfico de drogas na residência e do recebimento de armas pelo paciente e corréus, oriundos de outro município, houve monitoração prévia do local pelos policiais, com visualização do paciente tentando empreender fuga pelo telhado e escondendo debaixo da telha uma arma de fogo, o que configurou a justa causa para a entrada no imóvel; estando hígidas, portanto, as provas produzidas.



    4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.



    5. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 7).



    Contra essa decisão, houve oposição de embargos declaratórios, porém rejeitados (doc. eletrônico 11).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que as provas produzidas para a condenação foram obtidas de forma ilegal, uma vez que:



     



    “[...] ao cabo de investigação à margem do Ordenamento, os agentes do órgão de inteligência clandestina (ambiguidade proposital) foram à residência do paciente imbuídos restringir a sua liberdade. Do contrário; diante da constatação de que não havia “guerra entre facções” (objeto do chamado), os milicianos deveriam ter relatado à autoridade policial COMPETENTE e deixado a localidade.



    Não há motivo declinado no aresto – inda que mínimo – para evoluir no sentido de realizar um cerco ao redor da casa do paciente. D’onde se conclui que os PMs foram cumprir o seu próprio mandado de prisão. O que macula os elementos de convicção amealhados (drogas e armas), pois, deles, dependeram (informes não corroborados).



    O instituto da justa causa (in casu, fundadas suspeitas), para além de não se exclusivo da ação penal, é uma das poucas garantias que permitem que o cidadão se defenda contra imputações falsas; face à presunção de veracidade de que goza o agente público. A legalidade administrativa segue na mesma toada.



    [...]



    O que também foi objeto de enfrentamento, qual seja, as premissas que redundam no TEMA 280/STF, foram – erroneamente – valoradas pelo órgão julgador. Que encontra justa causa para a prática do ato depois que ele foi praticado. No sentir da Defesa; as justificativas devem ser diferidas – por razões óbvias – mas a justa causa deve estar presente previamente. In contrario; não haveria garantia alguma.” (doc. eletrônico 1, pp. 12 e 15).



    Ao final, requer seja:



    “[...] reconhecida as omissões e a infringência ao TEMA 280/STF no ato impetrado (EDcl no AgRg, nos EDcl, no HC 823124/RJ) – seja concedida ordem de Habeas Corpus para elidir o acórdão de apelação n. 034746-17.2022.8.19.0001/TJ-RJ, com a declaração de nulidade de todos os elementos de convicção que lhe dão lastro – porquanto obtidos ilicitamente.” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e a regularidade da atuação policial que culminou na prisão do paciente:



    “Cumpre asseverar que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consubstancia tipo penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz em seu bojo dezoito modalidades de ações que se subsomem à incidência do referido tipo, entre as quais estão inseridos ‘ter em depósito’ ou ‘guardar’ drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.



    Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, ‘nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’.



    Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, constituindo o delito de tráfico de entorpecentes nas modalidades ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’ crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.



    [...]



    Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo:



    [...]



    O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).



    Pontuou o Ministro que ‘tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade’, mas que ‘há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo’.



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de ‘fundadas razões’ que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.



    Conforme consignado no acórdão recorrido (e-STJ fls. 47/52, grifei):



    Quando do exame da preliminar de mérito deduzida, que pretende o reconhecimento da nulidade do acervo probatório por derivação e consequente absolvição sob argumento de que as provas foram obtidas ao arrepio da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, reputo não assistir razão às Defesas.



    [...]



    No caso sob análise, imputou-se aos réus JÚLIO CÉSAR DE SOUZA FILHO e STEFANY GOMES DE SOUZA, bem com ao terceiro DANIEL MARIANO RIBEIRO (absolvido) a conduta consistente em guardar 45,00g de maconha (acondicionados em 08 embalagens, sendo 05 sacos de plástico incolor e 03 tabletes envoltos por filme plástico incolor do tipo PVC e identificados por retalhos de papéis brancos, contendo impressas as inscrições ‘50’, ‘CV’ e ‘A BRABA’) e 29,5g de cocaína (acondicionados em 38 embalagens, sendo 5,75g em um saco plástico incolor e 23,75g distribuídos em 37 sacos plásticos incolores, fechados por retalhos de papéis de cor branca, com as descrições impressas ‘CV’, ‘20’ e ‘CHEGOU CARNAVRAU’), o fazendo mediante o emprego dos seguintes artefatos vulnerantes: i) uma pistola municiada da marca TAURUS calibre 380, obliterada por abrasão mecânica (e arremessada em direção ao telhado pelo primeiro acusado), um carregador TAURUS 380, dezessete cartuchos de munição da marca CBC calibre 380 e um caderno de anotações contendo detalhes do movimento da venda de entorpecentes (na casa 01); ii) um revólver da marca TAURUS calibre 38 e dois cartuchos de munição da marca CBC calibre 38 (na casa 02).



    Sói dizer que, se por um lado a situação de flagrância deva exsurgir no plano concreto e restar respaldada em diligências ou fundadas razões que justifiquem o ingresso forçado, sem mandado judicial, ainda que corroboradas a posteriori pelo encontro de material ilícito que represente crime de natureza permanente, por outro, avulta destacar que, no caso concreto, o ingresso forçado dos agentes lei restou justificado, não apenas porque já possuíam informações de que os réus, oriundos de outro município, teriam estabelecido morada e iniciado tráfico em localidade de diminuta dimensão e movimento, mas também porque, dirigindo-se ao local após informes de que teria havido possível confronto entre integrantes de facção com os acusados em questão, ao chegar na residência do réu JÚLIO CÉSAR e efetuado um cerco, puderam visualizar o mesmo encetando fuga pelo telhado da casa e escondendo debaixo da telha a arma de fogo, o que, diante da visualização da dinâmica pelo policial militar THIAGO DE BARROS CEREJA, que alertou ao seu companheiro de farda, viabilizou o ingresso no domicílio em que estava o réu e que vinha ser casa de sua genitora, de nome Jamile Magalhães Neves de Souza, e a abordagem aos acusados, encontrando-se a arma de fogo e as drogas apreendidas.



    Sói dizer que a análise dos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo se faz imperativa, porque elide a violação constitucional arguida pelas Defesas. Assim sendo, vejamos o teor das narrativas prestadas pelos agentes da lei sob contraditório:



    THIAGO DE BARROS CEREJA (registro audiovisual, e-doc. 000448) - Que vinham recebendo informes há cerca de um mês de que elementos de fora da cidade, que seriam de São Gonçalo, e foi citado o Júlio, o Daniel, a Stefany, e o menor. Que estavam associados e havia de guerra de facção na localidade. Que no dia, houve informe de que Júlio recebera armas e que estariam na residência da mãe dele. Que cercaram a casa. Que o depoente foi pelos fundos. Que viu quando o réu levantou o telhado; o depoente alertou fuga. Que a mãe do Júlio tinha aberto a porta e Marlon entrou neutralizando Júlio e Daniel. Que o depoente indagou se havia algo e Júlio admitiu que havia colocado as drogas e arma em cima do telhado. Que arrecadaram pistola 380 municiada e duas sacolas com maconha e cocaína, trinta e dois sacolés de cocaína. Que no bolso de Júlio foram encontradas seis a sete munições. Que pessoal de outra facção tentou atirar contra os réus. Que em revista à casa, acharam um caderno de anotações com nomes da contabilidade do tráfico. [...] Que o depoente não conhecia nenhum deles. Que foram ao local e fizeram contato com a mãe do Júlio que tinha autorizado. Que visualizou ele colocando algo no telhado e gritou. Que o depoente não estava fardado. Que sabem do fato que queriam dominar a localidade e eles teriam recebido as armas para se defenderem dos elementos. Que o depoente é lotado no 11º BPM na P2. Que a sede da P2 é no 11° BPM, mas a P2 averígua em toda área, como Jardim, Cantagalo, Madalena.



    [...] Que ele relatava ser de São Gonçalo e que havia trocado tiros com polícia. Que Júlio confirmou os fatos. Que a mãe do Júlio estava costurando na varanda. Que ela dizia que nada tinha a ver e não concordava com a atitude do filho. Que Júlio jogou a arma em cima do telhado. Que Stefany e Daniel confirmaram agir em conjunto com Júlio, mas Júlio César era o mais forte. Que Stefany sabia de tudo que ocorria e Daniel disse que trabalhava com ele pegando quantidade menor para vender. Que as informações falavam os nomes. Que havia uma outra mulher. Que vinha o nome do Daniel e do menor. Que Kauã estava na casa da mãe do Júlio com eles. Que tinham informes de mais dois elementos associados, Chupetinha e Bagre e este último foi preso após os fatos com drogas. Que esses elementos davam suporte aos réus. Que Maria Mendonça é lugar pequeno, que tem pessoas humildes, de roça. Que soube de pessoas vindas de Macaé que pixaram a localidade e o Ada teria tomado conta da localidade.



    MARLON FARIA EMERICH (registro audiovisual, e-doc. 000448) - Que é cabo do Serviço reservado. Que receberam informação de que cinco elementos, um não sendo localizado, a Stefany, Júlio, Daniel e Kauã estariam em Maria Mendonça traficando drogas e receberam armas para defesa. Que procederam à localidade, até a residência da Jamile e fizeram cerco. Que o Sgt. Cereja visualizou Júlio César tentando sair pelo telhado ou pondo algo em cima do telhado. Que ele deu voz de prisão e alertou que Júlio estava fugindo. Que Jamile abriu o portão e o depoente abordou Júlio César. Que no telhado foi arrecadada pistola 380, municiada e no bolso de Júlio algumas munições, pequena quantidade de drogas, trinta e pouco tabletes de cocaína e maconha. Que os réus foram abordados e indagaram ao Júlio se haveria algo mais e o mesmo autorizou a revista. Que embaixo de um colchão, caderno com anotações do tráfico. Que Stefany informou que havia uma segunda arma e conduziu à segunda residência, para onde eles estariam mudando e lá fora achado um revolver 38 com duas munições intactas. Que Stefany disse que havia mais material entorpecente. Que o depoente arrecadou balança e uma caixa de fósforo com cocaína que seria do Daniel, que venderia. Que Daniel fazia uso para traficar. Que receberam informes por colaboradores, pessoas da comunidade incomodadas com a presença deles. Que a localidade é pequena, de roça e com o volume de arma, os agentes já vinham colhendo informações há um mês. Que são de Friburgo e a sede é lá. Que a denúncia veio bem definida e verificaram e prenderam os acusados. Que atuam na área do BPM inteiro, onde há policiamento ostensivo, a P2 atua também. Que Júlio e todos os acusados seriam da facção Comando Vermelho e alguns dias antes o pessoal da ADA teria vindo de Macaé atentar contra a vida dos réus Júlio e Stefany. Que a primeira residência era da Jamile, mãe do Júlio. Que a Jamile não teria como negar abrir a porta para dar suporte ao filho. Que ela não sabia desse envolvimento com o tráfico nessa magnitude. Que ela ficou surpresa quando viu a quantidade de coisas, as armas. Que Stefany tinha filhos. Que não se recorda se os filhos estavam dentro da casa. Que na segunda casa para onde eles estavam se mudando não havia criança, que havia arma no sofá. Que, pelo caderno e as informações, Júlio era o frente do tráfico naquela localidade.



    [...] Que as informações vinham há cerca de um mês e a informação ficou mais quente quando informaram que eles tinham sido vitimas de tentativa de homicídio e chegaram armas para eles. Que procederam ao local quando tiveram a informação mais precisa da casa. Que as informações eram vagas e quando ficou mais precisa na data do fato com a chegada de armas, visualizadas pelos colaboradores. Que foram primeiro na casa da Jamile e as demais casas foram informadas pela Stefany. Que conduziram os acusados. Que não sabe se Jamile foi por meios próprios. Que quando chegaram e fizeram o cerco para chamar a Jamile, o Júlio tentou fuga ou por a arma ali. Que o depoente estava descaracterizado. Que eles poderiam achar que os policiais eram do ADA, por não estarem caracterizados. Que visualizaram a dinâmica dele tentando esconder a arma e concluíram serem verídicas as informações que bateram. Que na revista pessoal ao Daniel não foi encontrada droga. Que foi encontrada na casa da Stefany.



    [...]



    Ambos os agentes da lei relataram que foi possível visualizar o réu JÚLIO CÉSAR numa tentativa de fuga pelo telhado da casa, medida não usual, principalmente se o contexto probatório indica que a localidade em que situada a casa, provida apenas de apenas uma rua principal, indica medida não usual de saída do domicílio, o que ganha reforço quando há indicativo de que o réu JÚLIO, na oportunidade, também intentava ocultar material ilícito de que tiveram ciência os agentes da lei por informes de colaboradores, moradores locais incomodados com a atuação ilícita que afetava o cotidiano da localidade de Maria Mendonça, na Comarca de Trajano de Moraes.



    Não existia cenário de meras suspeitas descompromissadas, mas de informes de exercício de tráfico e recebimento de armas pelos acusados, que visavam se proteger de ataques de membros de facção rival ocorridos pouco antes do flagrante, e da visualização pelos agentes da lei quanto á ensaiada fuga pelo telhado encetada pelo réu JÚLIO CÉSAR, somada ao intento de esconder algo embaixo do telhado, conferindo contornos concretos de situação flagrancial justificante do ingresso forçado em domicílio, relativizando-se a garantia constitucional vergastada.



    Logo, rejeito a preliminar de nulidade deduzida, por não reconhecer violado o direito fundamental inserido no artigo 5º, inciso XI, da Carta Constitucional Republicana vigente e, por via de consequência, não reputo ilícitas as provas obtidas, ainda que por derivação, ex vi do que preceituam o artigo 5º, inciso LVI, da CRFB/88 e o artigo 157, caput, do CPP.



    Destaca-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta Turma, que, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que ‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.



    Contudo, no caso em exame, conforme consignado na decisão agravada, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto, após denúncias anônimas da prática de tráfico de drogas na residência e do recebimento de armas pelo paciente e corréus, oriundos de outro município, houve monitoração prévia do local pelos policiais, com visualização do paciente tentando empreender fuga pelo telhado e escondendo debaixo da telha uma arma de fogo, o que configurou a justa causa para a entrada no imóvel; estando hígidas, portanto, as provas produzidas.



    A propósito:



    [...]



    Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional.



    Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio.



    De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.



    Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, porquanto justificada esta em fundadas razões prévias.” (doc. eletrônico 7; grifei).



    É de considerar-se legítima a atuação dos policiais que executaram a prisão em flagrante, especialmente porque os referidos agentes públicos, após denúncias anônimas da prática de tráfico de drogas na residência e do recebimento de armas pelo paciente e corréus, passaram a monitorar previamente o local, com visualização do paciente tentando empreender fuga pelo telhado e escondendo debaixo da telha uma arma de fogo, o que configurou a justa causa para a entrada no imóvel.



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha.



    II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    [...]



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.795 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.” (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Tofolli, Primeira Turma, DJe de 29/4/2022).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator